Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR DA REDE DISTRITAL DE ENSINO COM OUTRO CARGO TÉCNICO. NATUREZA DE CARGO TÉCNICO RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NO MOMENTO DO JULGAMENTO DEMONSTRADA. DIMENSÃO VERTICAL DO EFEITO DEVOLUTIVO. §§ 1o e 2o DO ART. 1.013 DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão.
2. Depreende-se da leitura dos parágrafos 1o e 2o do art. 1.013 do CPC, que é amplíssima, em profundidade, a devolução das questões discutidas no processo, não se restringindo a análise da matéria em grau recursal às questões efetivamente resolvidas na decisão recorrida, mas abrangendo também as que nela poderiam ter sido solucionadas.
3. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.